Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-75.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000228-75.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): ANDRE BESCHIZZA LOPES APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal (agente comunitária de saúde) em face do Município de Caetité, pleiteando o pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias relativas ao período de 2015 a 2019, além de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a prescrição quinquenal de parte do período, a suspensão do contrato de trabalho durante o gozo de auxílio-doença e a comprovação da quitação das verbas nos períodos de atividade. A servidora interpôs recurso de apelação, cujas razões, entretanto, não impugnam os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir a natureza do vínculo empregatício e a invalidade da transmutação de regime jurídico. II. Questão em discussão a) Aferir a admissibilidade do recurso de apelação, especificamente quanto ao cumprimento do pressuposto da dialeticidade recursal. b) Em caráter subsidiário (ad cautelam), analisar o mérito da controvérsia sobre o direito da servidora às diferenças remuneratórias pleiteadas. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais busca a sua reforma. A mera repetição de argumentos anteriores ou a apresentação de razões dissociadas do conteúdo do julgado viola o disposto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. No caso, a peça recursal da Apelante não estabelece qualquer confronto com os fundamentos centrais da sentença, que se baseou na prescrição quinquenal, na suspensão do contrato de trabalho por auxílio-doença e na prova de quitação das verbas. A argumentação do apelo, focada na natureza do vínculo e na transmutação de regime, mostra-se completamente alheia ao que foi decidido, caracterizando ofensa manifesta ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ainda que o recurso fosse conhecido, a sentença seria mantida, pois aplicou corretamente o prazo prescricional de cinco anos (Decreto nº 20.910/32), reconheceu a suspensão das obrigações contratuais do Município durante o período de gozo de benefício previdenciário e constatou, com base nas provas documentais, a quitação das verbas pleiteadas nos períodos de efetiva atividade. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando razões dissociadas do que foi decidido, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil." "2. A suspensão do contrato de trabalho em decorrência do gozo de auxílio-doença previdenciário isenta o empregador público do pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias durante o período de afastamento." Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil; Art. 476 da Consolidação das Leis do Trabalho; Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000228-75.2021.8.05.0036, em que figuram como Apelante, MARIA LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA o e como Apelado, MUNICIPIO DE CAETITE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso de apelação por ausência de dialeticidade, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05